Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), TONY CARLO MAIA MOREIRA - CPF: 480.651.701-10 (AGRAVANTE), JANDIR LOURES ROSA - CPF: 567.683.201-06 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA APREENSÃO E CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO – INDÍCIOS DE FRAUDE NA VENDA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO ELIDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, deve ser reformada a decisão objurgada que deferiu a apreensão do veículo objeto da demanda, visto que apesar do
inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre o Agravado e "José da Silva", aquele não trouxe qualquer elemento de prova que o Agravante tenha agido com dolo ou fraude na aquisição, devendo prevalecer a boa-fé do adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TONY CARLO MAIA MOREIRA,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1000762-33.2022.8.11.0038, ajuizada por
JANDIR LOURES ROSA
,
deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, bem como a anotação de bloqueio da transferência do bem.

Em suas razões recursais, afirma que negociou com o lojista Sr. Roberto Pires Correia, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, o automóvel Fiat Strada Adventure CD, placas NTX8D96, renavam no 0027461917, chassi no 9BD27844PB7350857, anos fabricação/modelo 2010/2011, cor branca, mediante troca de seu antigo veículo (Kia Sportage).

Afirma que adquiriu o bem de boa-fé e de forma regular, eis que promoveu pesquisas para verificar se havia impedimentos e restrições, e nada foi encontrado.

Ressalta que o negócio jurídico foi firmado com um revendedor, o qual portava procuração do antigo proprietário, tanto que a transferência do veículo efetivamente ocorreu, e está atualmente em nome do Agravante.

Alega que o Agravado, em razão de sua desídia, pretende retomar indevidamente o veículo adquirido pelo Agravante.

Aduz que o veículo é seu único meio de locomoção, o qual utiliza para o trabalho como representante comercial, de sorte que não há justificativa plausível para autorizar a busca e apreensão do automóvel.

Com base nessas alegações, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a devolução imediata do veículo ao Agravante. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 145776194).

Contraminuta no ID. 148098180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
JANDIR LOURES ROSA
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em desfavor do Agravante
TONY CARLO MAIA MOREIRA
.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado divulgou em grupos de compra e venda, por meio das redes sociais Facebook e WhatsApp, o veículo FIAT STRADA ADVENTURE CD, ano fabricação e modelo 2010/2011, cor Branca, Placas NTX 8396, Renavam no 274619717, Chassi no 9BD27844PB7350857.

Sustentou que uma pessoa chamada José da Silva entrou em contato com o Agravado, demonstrou interesse na compra do veículo, e celebraram negócio no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Asseverou que constatou o depósito da quantia em sua conta bancária, motivo pelo qual preencheu o recibo de venda e entregou o automóvel.

Ressaltou que, em 12/05/2022, o valor foi estornado em razão da devolução do cheque depositado na conta do Recorrido.

Seguiu argumentando que entrou em contato com o Sr. José da Silva, o qual efetuou novo depósito, todavia, novamente o cheque foi devolvido.

Afirmou que foi vítima do crime de estelionato e que, atualmente, o veículo está em nome do Agravante.

Sob tais argumentos, requereu a busca e apreensão do veículo, bem como a restrição de venda pelo sistema Renajud, o que foi deferido pelo Juiz singular.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Pois bem. É fato incontroverso que o Agravado foi vítima de estelionatário identificado como “José da Silva”, o qual deu em pagamento cheque sem provisão de fundos (ID. 89565119), mediante o qual ele procedeu à entrega do recibo de venda, bem como do veículo.

Atualmente o veículo está em nome do Agravante que, em sua defesa, alega que negociou com o lojista Sr. Roberto Pires Correia
o automóvel Fiat Strada Adventure CD, Placas NTX8D96, Renavam no 0027461917, Chassi no 9BD27844PB7350857, Ano fabricação/Modelo 2010/2011, Cor branca, mediante troca com seu antigo veículo (Kia Sportage).

Assim, o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre o Agravado e "José da Silva", à primeira vista, não é oponível ao Agravante, por ser terceiro adquirente de boa-fé, e ao tempo da sua compra não havia, até prova em contrário, qualquer indicativo de restrição sobre o veículo, como se vê dos
documentos acostados no ID. 145319673 e seguintes.

Quanto à presunção de boa-fé, manifesta-se este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR – EVENTUAL FRAUDE PRATICADA NA NEGOCIAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DA BOA FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de compra e venda de veículo tendo o comprador realizado o pagamento e recebido o bem, inclusive com emissão de documentos em seu nome, a eventual fraude praticada por terceiro envolvendo o recebimento de valores deve ser objeto de dilação probatória.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10126031820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018).

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EVIDÊNCIA DE ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO - TERCEIRO DE BOA-FÉ
- DIREITOS ASSEGURADOS - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA - MANUTENÇÃO. (...) 2- Sendo incontroverso nos autos que o autor sofreu golpe decorrente da atuação de estelionatário, realizando a regular transferência do veículo, o inadimplemento do negócio jurídico não é oponível ao réu, terceiro de boa-fé, que deve ter seus direitos assegurados. 3- O lançamento de restrição de transferência de veículo visa possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, devendo ser mantido enquanto pendente o litígio acerca do bem.” (TJ-MG - AI: 10000180953218001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
USADO – BOLETO EMITIDO ORIGINÁRIO DE
FRAUDE
DE TERCEIRO – PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO NÃO CREDITADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA VENDEDORA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS PARA A LIMINAR DE MANUNTENÇÃO DE POSSE CONFIGURADOS – CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demostrado a boa-fé do adquirente, que pagou boleto emitido pela própria vendedora, que posteriormente soube tratar de
fraude
perpetrada por terceiro, bem como demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada para manter o demandante na posse do
veículo
objeto da lide. (N.U 1009899-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

À vista disso, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, e que embasa seu pedido de devolução do veículo,

o qual deve permanecer com ele
até o deslinde da ação principal
.

Do mesmo modo, vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Recorrente utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, eis que exerce a função de representante comercial junto à empresa Macrobio Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., conforme ID. 145319677 e seguintes.

Vale ressaltar que, em suas razões recursais, o Agravante deixou claro que não se opõe à medida de constrição parcial (impedimento de transferência) via Renajud.

Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifico ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que estão comprovados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e determino seja devolvido o veículo Fiat Strada Adventure CD ao Agravante, até o deslinde da ação principal
, mantendo a constrição no RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022